Tribunal: TJMT
Processo: 1041615-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041615-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), RODRIGO MENDONCA OLIVEIRA - CPF: 071.518.591-80 (PACIENTE), 3A VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar e pessoal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou consentimento válido, sustenta a carência de fundamentação da prisão cautelar e requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio admite exame na via estreita do habeas corpus; (
ii
) verificar a existência de fundadas razões e consentimento para o ingresso no domicílio; (
iii
) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva; e (
iv
) determinar se o lapso temporal da instrução caracteriza excesso de prazo desarrazoado.

III. Razões de decidir

3.
A verificação de nulidade na via estreita do habeas corpus somente se mostra possível quando a ilegalidade for flagrante e perceptível de plano, sendo inviável o seu reconhecimento quando a análise demandar dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos e provas.

4. O ingresso em domicílio ampara-se em fundadas razões quando precedido de notícia-crime específica, identificação de antecedentes criminais dos moradores, percepção de forte odor de entorpecente e autorização expressa registrada em boletim de ocorrência.

5. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por histórico criminal de contumácia, com múltiplas prisões anteriores pelo mesmo crime.

6. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita com regularidade, apresentando oferecimento tempestivo de denúncia e designação de audiência de instrução, em observância ao princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A verificação de nulidade em sede de habeas corpus pressupõe a existência de ilegalidade flagrante, não sendo a via adequada quando a análise da matéria exigir dilação probatória.
2. A existência de fundadas razões e o registro oficial de consentimento do morador legitimam o ingresso em domicílio em caso de flagrante de crime permanente. 3. A periculosidade social do agente e o risco real de reiteração criminosa fundamentam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. A aferição de excesso de prazo deve ser feita de forma global e sob o prisma da razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, 315 e 316; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2020; TJMT, HC n.
1000986
-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2021
;
TJMT, HC n. 1042588-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025; TJMT, HC n. 1047121-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20.01.2026; TJMT, HC n. 1043596-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, HC n. 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rodrigo Mendonça Oliveira,
apontando como autoridade coatora o Juízo da3a Varada Comarca de Nova Mutum/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de outubro de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006420-83.2025.8.11.0086, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelo qual está sendo investigado no Inquérito Policial n. 1006956-94.2025.8.11.0086.

Sustenta, a impetrante, que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi ilegal, pois decorreu de uma busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou consentimento válido, em violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF), pois a busca fora baseada apenas em denúncia informal e que não há provas de que o paciente tenha autorizado a entrada dos policiais em seu estabelecimento.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a existência de fundadas razões para justificar o ingresso em domicílio sem mandado, o que não se verifica no caso concreto.

Defende que
“a situação de flagrante ínsita ao tipo penal de tráfico, por si só, não configura as fundadas razões que legitimam o ingresso de forças estatais em domicílio, ao arrepio de autorização judicial”.

Diante disso, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo processual, com a imediata expedição de alvará de soltura do paciente.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
331396373
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID
334579931
, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
337602873
,manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus constitui remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou cerceada por ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Sua via estreita, contudo, não comporta dilação probatória aprofundada nem revolvimento exaustivo do conjunto fático-probatório dos autos.

A propósito, bem pontua a douta Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar que
“
o habeas corpus é um remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, utilizado estritamente para aferir a legalidade do ato que prive ou ameace privar a liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo possível a análise exaustiva das provas e das peculiaridades do caso concreto. Assim, somente durante a instrução processual é que poderá ser dirimido concretamente como se deram os fatos que culminaram da prisão do paciente
”.

N
o caso
dos autos
, verifica-se que a pretensão de reconhecimento de nulidade da busca domiciliar — fundada em alegada ausência de autorização judicial ou consentimento válido — demandaria exame minucioso das circunstâncias fáticas que antecederam e acompanharam a diligência policial, providência incompatível com a co
gnição sumária própria do
writ
.

No caso dos autos, a impetrante não demonstra, mediante prova documental inequívoca, a existência de ilegalidade grosseira ou flagrante constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão nesta via excepcional. Ao contrário, limita-se a questionar a validade da autorização para ingresso no domicílio e a suficiência dos elementos que justificaram a diligência, matérias que exigem apreciação detalhada do contexto probatório, a ser realizada no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça

segue o
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulid
ade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende dos julgados abaixo ementados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFIC
O DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de ação penal pelos delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA. A defesa alega nulidade da prova por violação de domicílio e ausência de requisitos da prisão preventiva, requerendo o relaxamento da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da busca domiciliar pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva decretada encontra respaldo nos requisitos legais dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da busca domiciliar demanda reexame de elementos fático-probatórios, o que é inviável na via do habeas corpus, notadamente quando inexistente flagrante ilegalidade e ausente prévia submissão da matéria ao juízo de origem.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro em espécie, tentativa de destruição de celulares, resistência à prisão e presença de menor na residência, indicando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

A decisão impugnada observou os requisitos legais do art. 312 do CPP e apresentou fundamentação idônea e contemporânea, em conformidade com os
arts
. 313 e 315 do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares foi expressamente analisada e considerada inadequada pelo juízo de origem, diante da gravidade concreta do delito e do periculum
libertatis
demonstrado, conforme art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é via adequada para o exame de nulidade de busca domiciliar quando a análise da legalidade demanda dilação probatória e inexiste flagrante ilegalidade.

A prisão preventiva se justifica quando presentes elementos concretos de gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante do periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 282, §6o; 312; 313; 315; 319. Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280, Plenário; STJ,
AgRg
no HC n. 999.168/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.09.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 1.011.943/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; STJ, HC 932.273/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AgRg
no RHC 131.557/SE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021; TJMT, N.U 1033833-38.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

(N.U 1042588-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Destacamos

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVA
NA VIA ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO
[...]

A alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e do TJMT
[...]”

(N.U 1047121-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

“
[...]
A análise da alegada violação de domicílio demanda exame aprofundado de fatos e provas, com necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus
[...]”

(N.U 1043596-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N
.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)
Destacamos

Soma-se a isso o fato de que eventual controvérsia acerca da legalidade da busca domiciliar — notadamente quanto à existência ou não de consentimento válido dos moradores — constitui questão de fato que não pode ser dirimida em habeas corpus mediante simples alegação genérica, sendo imprescindível a produção de prova robusta e contraditória no processo de conhecimento
, no qual a
defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

Nesse contexto, revela-se inviável o reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante pela via estreita do habeas corpus, impondo-se a análise da matéria no curso da ação
penal.

Feita essa consideração preliminar, cumpre salientar que não se vislumbra, nos documentos acostados aos autos, ilegalidade manifesta apta a macular a prisão em flagrante.

Ao que se verifica dos autos, a ação policial não decorreu de atuação arbitrária ou puramente intuitiva, mas de um conjunto de elementos objetivos que, em uma análise preliminar,
revelam-se
, ao menos neste momento,
suficientes para justificar a diligência.
Consoante se extrai do boletim de ocorrência e das informações prestadas pela autoridade coatora, a equipe de Cavalaria da Polícia Militar recebeu notícia-crime anônima específica indicando
que determinada kitnet
— situada na Rua dos Cambarás, no 5123, kitnet 03 — e
staria se
ndo utilizada para o comércio ilícito de entorpecentes.

Diante dessa informação, os policiais deslocaram-se ao local, identificaram o imóvel e localizaram o casal residente — Paula
Cassimira
da Costa e Rodrigo Mendonça Oliveira —, ambos com registro de antecedentes na prática de tráfico de drogas.

Ademais, destaca-se que os agentes policiais relataram ter percebido forte
odor de substância similar a entorpecente
proveniente do interior da kitnet, circunstância que, somada aos demais elementos, configurava fundada razão para crer na ocorrência de flagrante delito.

Soma-se a isso o fato de que, segundo o relato dos policiais militares, a busca domiciliar somente foi realizada após
autorização expressa dos moradores
. Tal circunstância, registrada em documento oficial — o boletim de ocorrência —, goza de presunção de veracidade, não podendo ser afastada por mera alegação da defesa
sem a instrução probatória adequada, que, conforme já
asseverado
, deverá ocorrer nos autos da ação penal
.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público em seu parecer ao afirmar que
“
mesmo que se pretenda desqualificar a autorização como não documentada em áudio ou vídeo, o fato é que o registro escrito em documento oficial, como o boletim de ocorrência, firmado por agente público no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade até prova em contrário, a qual não pode ser afastada por mera alegação genérica. A via estreita do writ não comporta dilação probatória para infirmar, em tese, a palavra dos policiais, sendo certo que eventual controvérsia probatória deverá ser apreciada no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório
”

N
o caso vertente, verifica-se que o ingresso no domicílio do paciente amparou-se em um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas: (i) notícia-crime anônima específica indicando o uso da kitnet para tráfico; (
ii
) identificação do imóvel e dos moradores, com registro de que ambos ostentam antecedentes na prática de tráfico de drogas; (
iii
) percepção, pelos agentes, de forte odor de entorpecente vindo do interior da residência, imediatamente antes da busca; e (
iv
) autorização expressa dos moradores para a realização da diligência.

T
ais elementos configuram
, ao menos nesta análise perfunctória,
fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial
, eis que
presentes indícios concretos de flagrante delito, especialmente em
se tratando de
crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

Com efeito,
ao menos neste momento processual,

não se trata de situação em que a diligência policial
fundou-se
exclusivamente em denúncia anônima genérica ou em mera intuição dos agentes, mas de hipótese em que a notícia-crime foi corroborada por elementos objetivos — antecedentes dos moradores, percepção de odor de droga e autorização para ingresso —, circunstância que afasta, ao menos nesta análise prelimin
ar, a alegação de ilegalidade flagrante.

Nesse contexto, mostra-se inviável o reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante pela via estreita do habeas corpus, devendo eventual controvérsia acerca da legalidade da busca domiciliar ser dirimida no bojo da ação penal, oportunidade em que será possível a produção de prova robusta e contraditória sobre as circunstâncias que envolveram a diligência policial.

Superada a questão da legalidade do ingresso domiciliar, cumpre
ressaltar a legalidade
da prisão preventiva
no presente caso
.

Ao que se verifica dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem demonstrado, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos autoriza
dores da custódia cautelar.

Quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão de diversas porções de maconha e pasta base de cocaína, j
á embaladas e prontas para comercialização.
Os indícios de autoria decorrem do fato de o paciente ter sido encontrado no interior da residência onde os entorpecentes estavam armazenados, circunstância corroborada pela confissão informal prestada aos policiais.

Quant
o ao
periculum
libertatis
, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

Consoante consignado pelo juízo de origem, o paciente ostenta histórico criminal revelador de contumácia delitiva, com registros de duas ações penais em curso pela prática de tráfico de drogas, além de termo circunstanciado de ocorrência por resistência e desobediência.

Tal circunstância evidencia que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas em três ocasiões distintas nos últimos três anos — 12/07/2023, 24/10/2024 e 27/10/2025 —, demonstrando persistência na prática criminosa e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisã
o.
Soma-se a isso o fato de que, após ter sido beneficiado com liberdade provisória em 12/07/2023, voltou a incorrer em novo delito em 24/10/2024, e, após alvará de soltura cumprido em 22/04/2025, foi novamente preso apenas seis meses depois.

No caso dos autos, a reiteração criminosa revela-se inequívoca, demonstrando padrão de comportamento criminoso reiterado. Nesse contexto, revela-se inafastável a conclusão de que a prisão preventiva
se mostra
necessária e adequada para a preservação da ordem pública, sendo certo que a decisão impugnada consignou expressamente que as medidas cautelares diversas da prisão
revelam-se
inadequadas ou insuficientes ao caso concreto.

Quanto
à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que o argumento não merece acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, a prisão em flagrante foi lavrada em 26/10/2025, tendo a denúncia sido oferecida em 03/12/2025, conforme informações prestadas pela autoridade coatora. Tal circunstância evidencia o regular andamento da persecução penal, sem indicativos de desídia do juízo de origem ou de demora irrazoável
imputável ao Estado.

Inicialmente, cumpre destacar que o lapso temporal decorrido entre a prisão e o oferecimento da denúncia — aproximadamente 38 dias — revela-se compatível com a complexidade do feito e com os atos processuais já praticados, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

Outrossim
, destaca-se que a ação penal
encontra-se
em regular tramitação, com o oferecimento tempestivo da denúncia, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo. Soma-se a isso o fato de que não se verifica, nos autos, qualquer indício de desídia estatal ou de demora injustificada na condução do processo.

Além disso, v
erifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 18 de março deste ano, demonstrando o regular trâmite da ação penal que se encaminha para o sentenciamento do feito.

Ainda nesse sendeiro, deve ser asseverado que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 09/10/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 12/03/2021)
Destacamos

Ademais, cumpre esclarecer que a assessoria deste relator consultou o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos do processo n. 1006956-94.2025.8.11.0086), e pôde constatar que o juízo de primeiro grau, na decisão prolatada em 3 de fevereiro do corrente ano, manteve a prisão cautelar do paciente, sob o fundamento de que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a sua decretação.

Nesse contexto, mostra-se insubsistente a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, impondo-se a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzido
s em favor
de
Rodrigo
Mendonça Oliveira
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026